Tribunal: TJDFT
Processo: 0737484-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737484-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FIRMINO MAGALHAES NETO RÉU ESPÓLIO DE: EUREBES JOSE DE PAIVA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE OLIVEIRA PAIVA D E S P A C H O Vistos e etc. O recorrente, a despeito do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, não recolheu preparo. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao recorrente. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas a declaração acostada. O agravante é comerciante, todavia, não trouxe aos autos comprovante da renda que percebe, nem tampouco de que esta estaria comprometida com despesas necessárias a sua subsistência e da sua família. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator